Tribunal: TJMT
Processo: 0001185-46.2009.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001185-46.2009.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VIAN LTDA - CNPJ: 03.771.762/0001-80 (AGRAVADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO), RENIR LINO VIAN - CPF: 449.439.979-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), R. L. VIAN ARMAZENS GERAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), RENIR LINO VIAN - CPF: 449.439.979-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC OBSERVADOS - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO -
DECISÃO MANTIDA
-
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0001185-46.2009.8.11.0044 movida contra
AGROPECUARIA VIAN LTDA.
, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, ao argumento de que não ficou demonstrada a inércia da Fazenda Pública a ensejar e extinção do feito.

Pautado nesses argumentos, requer seja exercido o juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, seja o recurso submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado com o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 224536692).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 0001185-46.2009.8.11.0044 movida contra
AGROPECUARIA VIAN LTDA.
, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Nas razões recursais, pretende o agravante a reforma da decisão monocrática e, via de consequência, da sentença recorrida, para determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal, ao argumento de que não ficou demonstrada a inércia da Fazenda Pública a ensejar a extinção do feito.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na CDA n. 2009935.

O caderno processual revela que o Juízo
a quo
acolheu, em parte, a objeção de pré-executividade e declarou extintos pela decadência os fatos geradores do crédito tributário ocorridos no exercício de 1995, 1997 e 1998. Determinou o prosseguimento da ação de execução quanto aos fatos geradores ocorridos em 01/1999, 03/1999 até 12/1999 e determinou a intimação da Fazenda Pública a retificar a CDA, no prazo de cinco dias, para o prosseguimento do feito.

Ademais, a Fazenda Pública foi intimada para retificar a CDA que aparelha a execução no (ID 210480680, fls. 144, 146, 152, 158, 167 e 151).

Vejamos a sentença neste ponto:

“Conforme se extrai da CDA atualizada trazida pela parte exequente no mov. 05, ela NÃO foi atualizada conforme já determinado reiteradamente nestes autos, por força da decisão de fls. 130/134, o que inviabiliza a expedição de penhora e avaliação. Deste modo, determino vistas a Fazenda Pública Estadual para que atualize a CDA com estrita observância à decisão de fls. 130/134.

(...)

Isso porque, embora tenha sido intimada SEIS vezes, entre os anos de 2012 a 2021, para retificar a CDA de acordo com a decisão prolatada em 08/08/2012 ela não o fez. Logo, não pairam dúvidas de que a exequente deixou, repito, por SEIS vezes, de promover atos de sua incumbência.”

O Juízo
a quo
, em sentença proferida em 17/01/2022, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela Fazenda Pública, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...] § 1o. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

Da análise do caderno processual tem-se que a Exequente foi intimada, pessoalmente, para se manifestar nos autos, permanecendo inerte.

Assim, resta configurada a inércia da Fazenda Pública, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (N.U 1000167- 16.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

Assim, resta comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para se manifestar e não cumpriu a determinação do Juízo no prazo, que cabe frisar é peremptório e deve ser seguido, o que configura sua inércia e o abandono da causa.

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024